Tribunal: TJMT
Processo: 1025537-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025537-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYRON HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 047.640.411-89 (ADVOGADO), JOSIANE RIQUIERE DE SOUZA - CPF: 016.526.811-59 (PACIENTE), JUIZ PRIMEIRA INSTANCIA DE ARENAPOLIS (IMPETRADO), MAYRON HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 047.640.411-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELICIANO DA SILVA - CPF: 077.578.844-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES P
ESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, há que ser mantida a prisão preventiva do paciente.

A gravidade concreta dos crimes imputados a paciente, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, quando se revelarem absolutamente insuficientes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comp
rovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas c
orpus tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente

Josiane
Riquiere
de Souza
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, CP (tráfico de drogas) e art. 35, caput, CP (associação ao tráfico), para a ga
rantia da ordem pública.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente: a) na ausência do preenchimento de requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CP); b) na falta de fundamentação idônea por ser baseada
na gravidade
a
bstrata
do del
ito, na quantidade de drogas e na
simples
existência de
ação penal em trâmite
; d) da não observância dos predicados pessoais abonatórios da paciente; e) da possibilidade de aplicação medidas cautelares diversas (art. 319 do CP).

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
em favor da paciente, com consequente expedição do competente Alvará de Soltura
o
u a substituição por medidas cautelares alternativas menos gravosas.

A liminar foi indeferida (Id. 153511660).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 154227156, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Conforme alhures asseverado,
inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente na
ausência de requisitos legais da prisão preventiva, bem como na suposta falta de fundamentação
idônea do
decisum
atacado, principalmente porque apoiado na gravidade genérica do delito imputado, na quantidade de drogas confiscadas e na existência de trâmite de ação penal desprovida de sentença condenatória, sem observância dos predicados pessoais abo
natórios.

Pois bem.
Não há motivos que justifiquem a concessão da ordem pleiteada.

Isso porque, compulsando-se os autos, mostra-se correto o posicionamento do magistrado
a quo,
em virtude da fundamentação idônea do decreto preventivo, calcado na existência de prova da materialidade dos crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, dos indícios suficientes de autoria, da periculosidade do age
nte, da gravidade concreta do crime e da repercussão social do fato, aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar da agente para a preservação da ordem pública.

Na hipótese, foi
decretada
a prisão preventiva

da
paciente e
do
seu esposo José Feliciano da Silva
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão da apreensão de bens que denotam a traficância de entorpecentes de forma reiterada, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva expedid
o em desfavor do seu esposo, por supostamente se envolver como mandante de um crime de homicídio qualificado e integrar à liderança do Comando Vermelho de Arenápolis.

Denota-se que a decisão s
e pa
utou no reconhecimento da existência dos indícios de materialidade e autoria dos crimes, em tese, cometidos pela paciente, demonstrados nos documentos que instruíram os autos
originários
, tais como, o boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, declarações
extrajudiciais dos policiais responsáveis pela prisão,

auto de constatação provisória de entorpecente, os relatórios de investigação, bem como as declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis pela prisão
.

Os bens apreendidos foram os seguintes: (i) um revólver calibre 32, com cinco munições intactas, (ii) R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie de origem desconhecida, (iii) uma balança de precisão, (iv) uma máquina de cartão, e (v) 9 (nove) ca
rtões bancários, (vi) uma sacola com uma porção grande de substância análoga à maconha (245,38g), enterrada no terreno contíguo acessado pelos policiais com o molho de chaves da residência dos indiciados.

Vejamos. Em análise aos autos, a meu ver, restaram
suficientemente demonstrados indícios da materialidade e autoria dos crimes imputados à paciente, haja vista que as investigações apontam que a paciente atua como braço financeiro do seu esposo e goza da vida do crime ao lado dele, sendo que a mercearia d
o casal aparentemente se trata de empreendimento de fachada para ocultar a real função de distribuir

drogas ilícitas neste Município de Arenápolis/MT.

Desse modo, entendo que o Magistrado Singular agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo d
a ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados à indiciada vem repercutindo, progressivamente, contra a saúde pública e, favorecendo o
aumento de crimes contra a vida e contra o
patrimônio
na região.

Ora, resta
evidente que o cenário apresentado revela a gravidade concreta do comportamento criminoso, em especial pelo fato da investigação dar conta que a paciente, em tese, possui estabilidade e permanência na traficância de drogas em conjunto com seu esposo,
assim como, diante da informação de que
na ocasião do flagrante, os policiais observaram que
o
todo tempo alegava desconhecer que havia arma de fogo no recinto
e se recusava a
fornecer informações precisas da origem dos valores encontrados na residência.

Assim, considerando haver indícios de
que
a
paciente integra uma suposta associação criminosa com o seu respectivo esposo (suposto líder do Comando Vermelho de Arenápolis/MT), que dotada de hierarquia e divisão de tarefas especializada em tráfico de entorpecente, atuava, em tese, gerenciando
as transações financeiras e, por fim, levando em conta a apreensão dos bens na residência da paciente que indicam a ocorrência de mercância de entorpecentes,
v
erifico presente a periculosidade concreta

a justificar a prisão processual.

A corroborar tal en
tendimento, trago a colação o precedente lançado por esse Sodalício,
in verbis
:

“
[...]2 - A
concreta potencialidade dos delitos, evidenciada pelo modus operandi na consumação do crime, e o suposto
envolvimento da paciente com facção criminosa, demonstram acentuada periculosidade e o risco real que sua liberdade representa à ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas, in casu, portanto, outras medidas cautelares diversas da prisão para
acautelar o meio socia
l. (N.U 1027232-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
”
(destaquei)

Outrossim, inobstante a insurgência do impetrante con
tra o reconhecimento do risco de reiteração delitiva decorrente da
simples
existência de outra ação penal em
curso
“sem sentença condenatória”, é certo que independente da primariedade técnica e inexistência de maus antecedentes, tal registro crimina
l evidencia, a princípio, que este não é um fato isolado na vida da paciente, servindo como elemento apto para formação da convicção do magistrado, nesta oportunidade.

Aliás, o simples fato de o Ministéri
o Público se manifestar pela absolvição da acusada em alegações finais
em outra ação penal
referente à fato diverso ocorrido em 2019, não vincula o órgão julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemát
ica dos artigos 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal.

Com efeito, eventual prolação de sentença absolutória em ação penal distinta, não prejudicará a manutenção da presente prisão preventiva, porquanto
é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Por derradeiro, diante dos elementos apresentados, resta evidente
que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de estas se r
evelarem absolutamente insuficientes.

Portanto, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado c
onstrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023